Tribunal: TJPA
Processo: 0800066-48.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão julgador: RAIMUNDO HOLANDA REIS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 10636 - Livramento condicional
Data de julgamento: 2021-05-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413) - 0800066-48.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: EVALDO ESTUMANO CAVALCANTE

AGRAVADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RAIMUNDO HOLANDA REIS

EMENTA

EMENTA
:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL – CONTRA DECISÃO DE INDEFERIMENTO DE PEDIDO DE LIVRAMENTO CONDICIONAL – DESCUMPRIMENTO DO REQUISITO SUBJETIVO – IMPROCEDÊNCIA – DECISÃO UNÂNIME.

1. A constatação de mau comportamento do apenado durante a execução pena, em razão do cometimento de falta grave por cometimento de novo delito é fator suficiente e necessário para o indeferimento do pleito em razão da ausência de comprovação do requisito subjetivo, com base no art. 83 do CP.

2
. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Acórdão
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo em Execução, da Comarca de Belém/PA,
ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
por unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR PROVIMENTO
,
nos termos do voto do Exmo. Sr. Des. Relator.

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo em Execução Penal interposto por
EVALDO ESTUMANO CAVALCANTE
, contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execução Penal da Região Metropolitana de Belém/PA, que indeferiu o seu pedido de livramento condicional.

Aduz o Agravante que cumpre todos os requisitos para a concessão do livramento condicional, mormente no que diz respeito ao requisito subjetivo, considerando que apresenta bom comportamento carcerário sem cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses. Aduz que a fuga cometida no ano de 2016, não pode ser considerada para fins de indeferimento do pedido, pelo que pretende a reforma da decisão agravada.

Constam as contrarrazões no id 4277251, pelo improvimento do recurso.

Em juízo de retratação a decisão foi mantida (id 42772540.

Nesta instância, a D. Procuradoria de Justiça, apresentou parecer pelo conhecimento e desprovimento do agravo (id.

4409321).

Sem revisão, nos termos do art. 610 do Código de Processo Penal.

É o relatório.

VOTO

A defesa do apenado, ora recorrente, pleiteia a concessão do livramento condicional, aduzindo estarem presentes os requisitos exigidos. Contudo, em que pese os argumentos despendidos razão não assiste.

Para a concessão do benefício do livramento condicional, deve o reeducando preencher os requisitos de natureza objetiva (lapso temporal) e subjetiva (bom comportamento carcerário), nos termos do art. 83 do Código Penal, c/c o art. 131 da Lei de Execução Penal.

No presente caso, o Juízo da Vara de Execuções Criminais, apreciando o pedido de livramento condicional do reeducando, deixou consignado expressamente que o ele não preenchia o requisito subjetivo necessário à concessão da benesse. Vejamos os trechos abaixo:

“(...) Conquanto tenha atingido o requisito objetivo para a concessão do benefício, o apenado não satisfaz o requisito subjetivo, por ter em seu histórico prática de novos delitos em: 30/03/2016 e 16/02/2018, conforme se constata do seu histórico carcerário e espelho do INFOPEN. Com efeito, para fins de concessão do livramento condicional, é necessário que o apenado, conforme art. 83 do CP, comprove comportamento satisfatório durante a execução da pena, bem como quanto ao livramento condicional bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído e aptidão para prover à própria subsistência mediante trabalho honesto e tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração. Como se infere dos autos, o histórico carcerário do apenado é conturbado por faltas graves e indisciplina, situação que é incompatível com o comportamento satisfatório. (...) Daí por que, na hipótese dos autos, sendo desfavorável o histórico carcerário do apenado, e não tendo demonstrado quaisquer dos requisitos do art. 83, inciso III, tampouco do inciso IV e Parágrafo único do CP, impõe-se o indeferimento do livramento condicional. (...)”

Diante do que fora apresentado, verifico acertada a decisão (id 4277252), que indeferiu o pedido, isso porque o Agravante, nas duas vezes em que lhe foi concedida a liberdade, voltou a delinquir, conforme se verifica na documentação acostada no id 4277255. E ainda que os crimes tenham sido cometidos nos períodos de 2016 e 2018, certo é que o art. 83 do CP, exige um bom comportamento
durante a execução da pena
,
in verbis:

“Art. 83 - O juiz poderá conceder livramento condicional ao condenado a pena privativa de liberdade igual ou superior a 2 (dois) anos, desde que:

I - cumprida mais de um terço da pena se o condenado
não for reincidente
em crime doloso e tiver bons antecedentes

II -
cumprida mais da metade
se o condenado for reincidente em crime doloso;

III – comprovado:

a)
bom comportamento durante a execução da pena;

b)
não cometimento de falta grave nos últimos 12 (doze) meses
;

c) bom desempenho no trabalho que lhe foi atribuído; e

d) aptidão para prover a própria subsistência mediante trabalho honesto;

IV - tenha reparado, salvo efetiva impossibilidade de fazê-lo, o dano causado pela infração.

V -
cumpridos mais de dois terços da pena
, nos casos de condenação por crime hediondo, prática de tortura, tráfico ilícito de entorpecentes e drogas afins, tráfico de pessoas e terrorismo,
se o apenado não for reincidente específico em crimes dessa natureza.

Parágrafo único -
Para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará também subordinada à constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinqüir.”

Resta demonstrado, portanto, que o Agravante não ostenta méritos pessoais para a concretização do benefício, faltando-lhe, portanto, o requisito subjetivo, por não reunir condições favoráveis, em razão de novos cometimentos de delitos, o que afasta a concessão do livramento condicional.
Nesse sentido:
“
Consolidou-se nesta Corte Superior de Justiça entendimento no sentido de que, conquanto não interrompa a contagem do prazo para fins de livramento condicional (enunciado n. 441 da Súmula do STJ), a prática de falta grave impede a concessão do aludido benefício, por evidenciar a ausência do requisito subjetivo exigido durante o resgate da pena, nos termos do art. 83, III, do Código Penal. 2. Hipótese em que o apenado, durante a execução da pena, praticou infrações disciplinares de natureza grave (abandono do regime prisional por quatro vezes e prática de novo crime no curso da execução), razão pela qual não implementado, efetivamente, o requisito subjetivo para concessão da benesse. 3. Registre-se, por oportuno, que, para a concessão do livramento condicional, o magistrado deve avaliar o efetivo cumprimento do requisito subjetivo, não estando adstrito ao atestado de bom comportamento carcerário, sob pena de se tornar mero homologador da manifestação do diretor do estabelecimento prisional. Precedentes desta Corte.”
(STJ - AgRg no HC 613683/RS, Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, DJ 02/02/2021).

Aliás, há de se destacar que o atestado de bom comportamento emitido pelo estabelecimento prisional não é vinculante, podendo e devendo o magistrado analisar o histórico prisional do apenado para tomar sua decisão, tal como ocorre na hipótese dos autos, em que o juízo monocrático, analisando a situação carcerária do apenado, afirmou que inexistia indicativo de sua ressocialização, por haver a presunção do cometimento de novos delitos, já em duas oportunidades em que colocado em liberdade, houve o descumprimento das normas penais. Em sendo assim, não há como ignorar tal fato, o que demonstra que o Agravante não está apto ao retorno à sociedade sem novamente delinquir, o que afasta por consequência o direito ao benefício pleiteado.

Dessa forma, havendo indicativos de que o reeducando não preenche o requisito subjetivo para ser agraciado com benesse tão ampla quanto o livramento condicional, correto o indeferimento.

Ante o exposto, conheço do recurso e na esteira do parecer ministerial,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É o voto.

Belém, 10/06/2021